Tribunal: TJDFT
Processo: 0726558-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726558-30.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, DIVINO PINTO DE SOUZA DECISÃO Intimado o agravante a dizer se persistia o seu interesse no julgamento do presente recurso diante da r. sentença proferida no cumprimento de sentença originário (id. 40461474), ele apresentou a manifestação de id. 41165154, na qual ele afirmou que "há utilidade e necessidade no prosseguimento do presente agravo de instrumento, visto que referido pronunciamento pode ser alterado, razão pela qual é a presente para requerer a suspensão do feito, na forma autorizada pelo art. 313, V, “a”, do CPC". A argumentação do agravante procede (id. 41165154), pois, a depender do julgamento da APC 0706441-61.2022.8.07.0018, interposta da r. sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, sem exame do mérito, poderá ou não ocorrer a perda do interesse no julgamento deste agravo de instrumento. Nesses termos, aplicando por analogia o disposto no art. 313, inc. V, alínea “a”, do CPC, suspendo a tramitação do presente recurso por cinco meses, até 11/4/2023 ou até o julgamento da APC 0706441-61.2022.8.07.0018, o que ocorrer primeiro. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília - DF, 11 de novembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora